Tribunal: TJSP
Processo: 2032584-81.2026.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Embargos de declaração – Alegação de omissões e contradição no acórdão embargado – Não ocorrência – Citação postal enviada para endereço que não mais correspondia à sede da empresa – Alteração de domicílio devidamente registrada na Junta Comercial (JUCESP) em data anterior ao ajuizamento da ação – Prevalência da publicidade do registro oficial sobre o endereço constante em contrato firmado

Ementa:
Embargos de declaração – Alegação de omissões e contradição no acórdão embargado – Não ocorrência – Citação postal enviada para endereço que não mais correspondia à sede da empresa – Alteração de domicílio devidamente registrada na Junta Comercial (JUCESP) em data anterior ao ajuizamento da ação – Prevalência da publicidade do registro oficial sobre o endereço constante em contrato firmado anos antes – Inaplicabilidade da teoria da aparência – Carta recebida por terceiro sem vínculo com a devedora – Comparecimento espontâneo que não supre o vício anterior – Prejuízo processual manifesto decorrente de bloqueio de ativos via SISBAJUD sem oportunidade de defesa prévia – Inexistência de vícios do art. 1.022 do CPC – Caráter nitidamente infringente – Pretensão de rediscussão da matéria decidida – Inadequação da via eleita – – Embargos rejeitados.